Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711192-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAKE FOREVER COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AGRAVADO: SUELLEN LARISSA DE MORAIS ROBINSON D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CAKE FOREVER COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade (Processo no 0704451-78.2021.8.07.0015) promovida contra SUELLEN LARISSA DE MORAIS ROBINSON, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no afastamento da ré da administração da sociedade empresária (ID 86813085, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24917446), a agravante narra que a administração da sociedade pela agravada tem causado uma série de prejuízos. Afirma que, primeiramente, a agravada alugou um imóvel na CLS 213, mas deixou de pagar o aluguel de maio de 2020, pois não conseguiu entregar o imóvel com os ajustes necessários, por ocasião da decisão de transferir a sede da sociedade para a 405 Sul. Afirma que foram feitas reformas inapropriadas que geraram despesas e prejuízos à sociedade. Afirma que o sócio RAUL CANAL teve que fazer o pagamento para prestadores de serviços da sociedade por intermédio de conta pessoal (cita os IDs 86700797 e 86700796). Defende que houve administração temerária, por parte da agravada, na medida em que foram compradas embalagens da empresa Cromus, as quais tiveram que ser renegociadas, devido ao fato de a agravada não ter conseguido realizar a produção para datas comemorativas. Assevera que houve atraso no fornecimento de documentos para o Banco de Brasília. Indica que foram propostas duas reclamações trabalhistas em desfavor da sociedade e da agravada, o que demonstraria que o sócio RAUL não tinha conhecimento dos atos temerários praticados pela sócia agravada. Indica que a agravada alterou várias publicações na página da empresa, no Instagram, a fim de afirmar que era proibida a reprodução das imagens sem a autorização da agravada, o que seria indevido, visto que as imagens pertencem à sociedade e não à sócia. Alega que a agravada retirou da loja da sociedade vários itens do patrimônio da agravante, inclusive bens que foram utilizados para integralizar o capital social. Sustenta que a agravada seria sócia remissa, pois os bens por ela disponibilizados para integralização não valem 1/3 do valor que deveria ter sido aportado. Tece considerações sobre as dificuldades existentes para a manutenção da atividade empresarial, que conta com cinco funcionários, e a necessidade de se afastar a sócia agravada da gestão, a fim de se conseguir a sobrevivência da pessoa jurídica, sobretudo em um cenário em que é exigido de ambos os sócios autorização para a realização de pagamentos da empresa, o que culminou na realização de pagamentos pela conta pessoal do sócio RAUL. Pede, então, a concessão da tutela provisória de urgência, de modo a possibilitar a retirada da agravada da administração da sociedade, com o consequente envio de ofício à Junta Comercial. No mérito, busca a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 24917448). No dia útil subsequente, em 19/04/2021, a agravante junta outra petição (ID 24943072), com documentação anexa, para fins de demonstrar que os atos de má gestão da agravada podem inviabilizar o negócio. Os documentos consistem em cópias dos autos de reclamação trabalhista, acompanhadas de fotos do local da empresa, onde seriam identificadas fezes de ratos e outros indícios das faltas cometidas pela agravada. Renova, então, o pedido outrora formulado. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para conferir o efeito suspensivo ativo requerido. Isso porque, na linha do que foi decidido em primeiro grau, os documentos colacionados, tanto na origem, quanto no agravo de instrumento, não conseguem demonstrar, à saciedade, responsabilidade a ser imputada exclusivamente à agravada pelos problemas na condução da atividade empresarial, que justifiquem o afastamento cautelar da sócia SUELLEN LARISSA DE MORAIS ROBINSON. Ademais, as alegações de que parte das decisões empresariais tenha sido tomada à revelia de RAUL carecem de maiores esclarecimentos, sobretudo porque, ao compulsar tanto o Contrato Social, Cláusula Sexta (ID 86698031, p. 5, dos autos originários), como a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal, ambos – SUELLEN LARISSA e RAUL CANAL – aparecem como sócios-administradores, e podem agir nos limites do que dispõem o artigo 1.013, do Código Civil, e a Cláusula Sexta do Contrato Social, acima mencionada. Vejam-se ambas as disposições: CÓDIGO CIVIL Art. 1.013. A administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. CONTRATO SOCIAL CLÁUSULA SEXTA A administração da Sociedade caberá aos sócios, SUELLEN LARISSA DE MORAIS ROBINSON e RAUL CANAL cujos respectivos atos poderão ser executados de forma isolada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, sempre podendo praticar todos os atos decorrentes do objeto social no interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (grifo nosso). E, para reforçar as conclusões ora esposadas, transcrevem-se trechos da decisão atacada, bem como daquela que respondeu a pedido de reconsideração formulado na origem (e que foi lastreado em documentos posteriormente juntados também no presente agravo, conforme acima relatado), que merecem ser corroboradas: (...) A única conduta comprovadamente imputável exclusivamente à requerida é a mora na entrega de seu comprovante de endereço para abertura de conta bancária junto ao Banrisul (Ids. 86700804 e 86700806). Contudo, não é possível saber qual a relevância desse fato aos interesses da empresa. Da mesma forma, não se sabe se a omissão foi suprida. Numa primeira análise, contudo, tal fato, por si só, não parece ostentar relevância suficiente para determinar o imediato afastamento da ré da gestão da empresa. Ausente uma prova de real conduta negligente da requerida na gestão empresarial, tomada à revelia ou sem o consentimento do outro sócio administrador (Raul Canal), e que tenha causado prejuízo à sociedade, resta impossibilitado o imediato afastamento da requerida da administração da sociedade, em face da ausência do primeiro pressuposto ao deferimento da tutela de urgência. (ID 86813085, dos autos originários) A autora alega que a Sócia Requerida retirou da Loja materiais e equipamentos de propriedade da sociedade (petição de ID. 87138615). Contudo, os documentos acostados à referida petição são meras declarações prestadas sem o crivo do contraditório ou qualquer tipo de certificação da veracidade do seu conteúdo. A parte autora alega que a ré fez postagens no INSTAGRAM que denotam a sua clara intenção em obstar a continuidade dos negócios (petição de ID. 87391588). Entendo, pelo contrário, que as postagens tão-somente reafirmam a marca “Cakeforever” e a protegem do uso indevido. A parte autora alega que a Sócia Requerida deixou de autorizar pagamentos devidos pela CAKE, bem como demonstra total falta de interesse na obtenção de linha de crédito junto ao Banrisul (petição de ID. 87898077). Contudo, os pagamentos de Ids. 87898079 e 87898081 não comprovam que a ré deixou de autorizar pagamentos devidos pela sociedade. Como já afirmado na decisão de ID 86813085, a ré não é a única sócia-administradora. Ela divide tal função com o sócio Raul Canal. A suposta omissão da empresa não pode ser imputada diretamente, e de forma exclusiva, à conduta da ré. No que concerne aos e-mails para o Banrisul, em nada modifico minhas conclusões de ID. 86813085. Por fim, a parte autora requerer a juntada de duas intimações de reclamações trabalhistas movidas em desfavor da sociedade e da sócia requerida para demonstrar que a administração estava sob os seus cuidados (petição de ID. 87903699). Contudo, o fato de ser reclamada em ação trabalhista não faz da ré a exclusiva administradora da sociedade nem permite imputar qualquer conduta exclusivamente à sua pessoa. (ID 88012307, também dos autos originários). Por derradeiro, registro que da própria contranotificação formulada pela então agravada, e juntada pela recorrente (ID 86698035, dos autos de origem), há uma série de fatos que precisam ser melhor esclarecidos (como a alegação de que as obras na sede da sociedade empresária foram paralisadas diversas vezes por iniciativa do sócio RAUL), o que reforça a necessidade de se ofertar o contraditório e a ampla defesa, na espécie, restando inviabilizado o deferimento do pedido liminar. Esse contexto revela, por ora, que a probabilidade do direito não está demonstrada, pelo menos não em sede de cognição sumária. E, restando não preenchido o primeiro requisito, mostra-se despicienda análise acerca de eventual perigo de dano, por se tratar de requisitos cumulativos, para o deferimento de tutela de urgência. Nada impede, por outro lado, a concessão da medida pleiteada na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor esmiuçados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator